Tribunal: TJDFT
Processo: 0039928-42.2007.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM RECURSO REPETITIVO. MÉRITO. PLANO VERÃO E COLLOR. ÍNDICES.

1. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que prescreve em vinte anos a correção monetária dos depósitos existentes em caderneta de poupança, incluindo os juros remuneratórios. Prejudicial rejeitada.

3. “Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN)”. Tese fixada em sede de recurso repetitivo.

4. “Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)”. Tese fixada em sede de recurso repetitivo.

5. Recurso conhecido e desprovido.